Tribunal: STF
Processo: Rcl 61274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. AI nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339) e RE nº 748.371/MT (Tema RG nº 660). Ausência de Teratologia. Inexistência de Omissão, Obscuridade, Contradição ou Erro Material no Acórdão Embargado. Rejeição com Aplicação de Multa (Art. 1.026, § 2º, do CPC). 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual se negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, que reconheceu a ausência de teratologia entre os fundamentos da decisão reclamada e os paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do AI nº 791.292/PE e do RE nº 748.371/MT, Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada.



     4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos dos Temas RG nº 339 e nº 660 são aplicáveis ao caso concreto. 



    5. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. 



    7. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.